Tribunal: TJES
Processo: 5000403-27.2021.8.08.0040
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000403-27.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA SIQUEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000403-27.2021.8.08.0040

RECORRENTE: MARIA APARECIDA PEREIRA SIQUEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
FERNANDO ANTONIO LIRA RANGE
L

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FRAUDE CONTRATUAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte autora
MARIA APARECIDA PEREIRA SIQUEIRA DE SOUZA
interpôs
Recurso Inominado
contra a sentença de primeiro grau, proferida nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA c/c INDENIZATÓRIA que ajuizou em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 16636279):
“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido e, via de consequência:
i)

RATIFICO
a liminar deferida no id 7516057;
ii) DECLARO
a inexistência do débito referente ao contrato nº 010018174752;
iii)

CONDENO
o requerido à restituição em dobro do valor de R$367,40 (trezentos e sessenta e sete reais e quarenta centavos), descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, devidamente corrigido monetariamente;
iv)

CONDENO
o requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais à autora. A este montante, deve ser acrescido de juros de mora de 01% (hum por cento) ao mês a partir do evento danoso até o arbitramento (súmula n. 362 do STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente a taxa Selic, a qual engloba juros moratórios e atualização monetária;
v) LIMITO
as astreintes ao valor de R$2.000,00 (dois mil reais);
vi)

DETERMINO
à parte autora, que proceda a devolução do valor de R$3.563,12 (três mil quinhentos e sessenta e três reais e doze centavos) ao requerido, referente ao valor creditado em sua conta, proveniente do contrato de empréstimo ora desconstituído. Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.
”.

Em sede recursal (ID 16636280), a recorrente requereu a reforma da sentença, buscando a majoração da
astreinte
(multa diária) e da indenização por danos morais.

O banco requerido não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora/recorrente, diante da aparente hipossuficiência econômica (ID 16636163).

Com a devida vênia ao entendimento exarado, a r. sentença comporta parcial reforma.

O caso em questão exsurge de patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A análise recursal concentra-se na majoração da
astreinte
(multa diária) e do
quantum
indenizatório a título de danos morais.

É sabido que as
astreintes
não possuem caráter indenizatório ou compensatório, razão pela qual devem ser fixadas de modo a desestimular a persistência do descumprimento das decisões judiciais. O primeiro ponto questionado pela recorrente é o valor arbitrado a título de
astreintes
.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Isso porque, a fixação da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando a capacidade econômica do obrigado e a potencialidade coercitiva do valor. No caso vertente, o
quantum
arbitrado na origem mostra-se adequado e suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer imposta.

Ademais, a sentença foi diligente ao estabelecer um teto limitador para a incidência da multa, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa da parte, cumprindo plenamente a função coercitiva do instituto.

A majoração pleiteada pela recorrente, neste momento recursal, não se justifica, visto que o valor atual já cumpre o seu papel de meio de coerção. Eventual discussão acerca do cumprimento da obrigação e da exigibilidade do valor acumulado da multa, se houver, deverá ser analisada oportunamente na fase de execução.

Portanto, a r. sentença deve ser mantida incólume no que tange à fixação e limitação da multa diária (
astreintes)
, por estarem em sintonia com a finalidade coercitiva do instituto e com os princípios da razoabilidade.

No que tange à indenização por danos morais, é patente a falha na prestação de serviço do Requerido. O Juízo
a quo
reconheceu, acertadamente, que os descontos efetuados pelo Recorrido decorreram de fraude, situação em que impôs à Consumidora descontos em seus proventos relativos a empréstimos não contratados.

Assim, não há dúvidas de que a situação vivenciada pela Autora ultrapassa o mero dissabor.

Entretanto, entendo que o valor arbitrado pelo Magistrado de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se inadequado e insuficiente para reparar os danos suportados pela consumidora.

Além disso, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório, como no presente caso, ou exorbitante.

A fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso, dada a impossibilidade de se aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

Assim, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório, de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Nessa linha de raciocínio, o presente entendimento harmoniza-se com a jurisprudência dominante, a exemplo dos julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo e de outras Cortes do País:

RELATÓRIO/VOTO. Sessão virtual - 20 de março de 2024. (Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020).
Voto servindo como ementa. [...]
À vista disso, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ante ao exposto, CONHECE-SE do recurso interposto pela recorrente, e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a sentença recorrida,
CONDENANDO a parte requerida a pagar indenização por danos morais na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
), com juros pela SELIC desde a citação e sem fator de correção monetária, e estabelecendo que a restituição dos valores descontados indevidamente da conta da parte recorrente deverá ocorrer em DOBRO, na forma do artigo
42
,
parágrafo único
do
CDC
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo
55
da Lei
9.099
/95.
Diego Demuner Mielke
Juiz Leigo O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. É como voto.
(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 5011071-62.2023.8 .08.0048, Relator.: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Turma Recursal - 1ª Turma).
[Grifo nosso].

APELAÇÕES INTERPOSTAS NO BOJO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA. APELO DO CONSUMIDOR E DO BANCO BMG. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONTRATOU O CARTÃO CONSIGNADO . PERÍCIA REALIZADA QUE AFIRMA QUE AS ASSINATURAS SÃO DIVERGENTES. INDÍCIOS DE FRAUDE. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA . ATO ILÍCITO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES REJEITADO.
DANO MORAL IN RE IPSA . INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM MANTIDO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE . HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITADOS. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO BANCO IMPROVIDO. UNANIMIDADE . (TJ-AL - Apelação Cível: 0700064-28.2022.8.02 .0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des. Otávio Leão Praxedes, Data de Julgamento: 16/05/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/05/2024).
[Grifo nosso].

Nesse contexto, considerando a dupla finalidade do instituto (compensatória e pedagógica), a capacidade econômica das partes e as circunstâncias do caso, entendo que o valor da indenização deve ser majorado para
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
, montante que se mostra mais adequado, razoável e proporcional ao abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito. Devendo ser reformada a sentença nesse ponto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a r. sentença
(ID 16636279),

a fim de

MAJORAR
a indenização a título de danos morais para
R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais)
e

manter inalterados os demais termos da sentença
, inclusive quanto à fixação das
astreintes
e aos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicados à condenação.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)